Tribunal: TCU
Processo: 014.305/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Commune e José Augusto Lima Marin em face do Acórdão 3.566/2018-TCU-1a Câmara, de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, que apreciou recurso de reconsideração contra o acórdão 5187/2016 - 1o Câmara, de relatoria do Ministro Bruno Dantas, que apreciou Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC), em desfavor da entidade Commune e de José Augusto Lima Marin, seu Diretor-Presidente à época, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio MinC 059892/2009 (SIAFI/SICONV 720530), que se destinavam à realização do projeto "Comédia e Humor Brasileiros".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Embargos de Declaração opostos por Commune e Jose¿ Augusto Lima Marin em face do Acórdão 3566/2018-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Commune e Jose¿ Augusto Lima Marin em face do Acórdão 3566/2018-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro; 9.2. quanto ao mérito, acolher os Embargos de Declaração em análise, com efeitos infringentes, para tornar nulo o Acórdão 3566/2018-TCU-Primeira Câmara , em face da supressão de instâncias no exame da prestação de contas e, por consequência, retornar o processo à fase de admissibilidade de recurso, conforme o Despacho do Ministro José Múcio Monteiro, de 14/9/2016 (peça 38), que admitiu o Recurso de Reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 5187/2016-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Bruno Dantas) em relação aos recorrentes; 9.3. autorizar a Secretaria de Recursos a: 9.3.1. realizar diligência junto à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, sucessora do Ministério da Cultura, para que aquele órgão examine os documentos de prestação de contas encaminhados a este Tribunal, referentes ao Convênio MinC 059892/2009 (SIAFI/SICONV 720530), que se destinavam à realização do projeto " Comédia e Humor Brasileiros ", sob os aspectos técnico e financeiro; 9.3.2. após a resposta à diligência constante do item 9.3.1. retro, reinstruir o Recurso de Reconsideração à luz dos novos elementos; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão aos embargantes, à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e a Procuradoria da República no Estado de São Paulo, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 9.5. restituir os autos à Secretaria de Recursos.